Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. EXAME DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. COMPRA E VENDA DE CELULAR FRUSTRADA. PEDIDOS. DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO SOMENTE DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. PARÂMETROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atribuição final das responsabilidades pelos ônus sucumbenciais é informada pelos princípios da sucumbência e da causalidade.
2. Objetivamente, pelo princípio da sucumbência os gastos oriundos do processo devem ser atribuídos à parte vencida quanto à pretensão deduzida em juízo, cuja justificativa é “(...) propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitadas sem a instauração de processo algum” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4a Ed. São Paulo: Malheiros, volume 2, pág. 648), norma acolhida pelos dispositivos do artigo 82, §5o e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.
3. Ocorre que o princípio da sucumbência não abarca todas as situações concretas, razão pela qual a principiologia que dá amparo à adequada definição dos ônus sucumbenciais adere também ao princípio da causalidade a fim de “(...) considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado à instauração do processo” (CÂMARA, Alexandres Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 9a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003, volume 1, pág. 158).
4. O exame do caderno processual indica que a parte apelante/autora instrumentalizou sua pretensão inicial com (a) pedido de restituição do dano material sofrido; (b) o reconhecimento da necessidade de danos punitivos com a aplicação da repetição do indébito; e (c) a reparação pelos supostos danos morais causados com a transação frustrada, sangrando-se vencedora no caso somente com relação ao primeiro.
5. A análise do conjunto da postulação inicial e o confronto com o decreto condenatório de parcial procedência revela que ambas as partes são sucumbentes, devendo-se ser aplicada a regra do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Assim, impõe-se no caso concreto o reconhecimento da sucumbência recíproca, mas não equivalente, fixando os honorários no patamar mínimo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil frente aos elementos balizadores de parametrização previsto na respectiva regra, rateando-se na proporção de 70% (setenta por cento) pela parte autora e 30% (trinta por cento) pela parte ré, observado que a parte autora restou vencida em 2 (dois) dos 3 (três) pedidos iniciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.